Tribunal: TJES
Processo: 0002979-91.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002979-91.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RAULINA MACIEL

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que o recurso não comporta acolhimento, tendo o colegiado refutado, de forma fundamentada e coerente, o suposto equívoco na indenização devida à segurada.

3 - A tese da embargante restou devidamente enfrentada, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002979-91.2020.8.08.0047

EMBARGANTE
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

EMBARGADO
:
RAULINA MACIEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões id. 4562331 sustenta a embargante, em síntese, que o julgado não teria observado o grau de invalidez do segurado, sendo mister a sua reforma, mormente levando em consideração o pagamento já realizado na via administrativa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, tendo o colegiado refutado, de forma fundamentada e coerente, o alegado equívoco na indenização devida à segurada, nos seguintes termos:

A tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto.

Por outro lado, de acordo com o art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº 6.194/74, havendo invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa será aplicada redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento).

Assim, considerando a repercussão das debilidades, conclui-se que a indenização a que a autora faz jus é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%.

Neste viés, acertado o entendimento do magistrado
a quo
, tendo em vista que o apelado já recebeu, na via administrativa, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devendo ser mantida a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da importância complementar de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Verifica-se, portanto, que a tese da embargante restou devidamente enfrentada, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.